Tribunal: TJES
Processo: 0006729-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006729-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEMILSON DE JESUS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – CABIMENTO – PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Em análise detida verifico estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, razão pela qual se deve deflagrar a ação penal. Recurso Provido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006729-64.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEMILSON DE JESUS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006729-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEMILSON DE JESUS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme a denúncia, no dia 21 de abril de 2021, por volta de 03h00min, o denunciado, de forma livre e voluntária, e no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima

Em razão dos fatos narrados na denúncia (fls. 02/03) e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, fixando a pena de 04 (quatro) meses de detenção e R$ 1.000 (um mil reais) a título de dano moral.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, note-se, entretanto, que verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do laudo de exames de lesões corporais (fls. 17/18), do qual extrai-se que o recorrente causou na vítima lesões que resultaram em hematomas em seu pulso direito, escoriações nos cotovelos, edema e hematomas na região nasal e em outras partes de sua face.

Cumpre realçar as palavras da vítima (fls. 09):

(...) ; Que declara que Gemilson é agressivo e que já a agrediu em outras situações; Que declara que na noite passada, dia 2010412021, discutiram em casa por ciúmes e que Gemilson foi para a rua; Que declara que já por volta das 03h00min da madrugada deste dia 2110412021 Gemilson retornou e recomeçaram a discussão; Que o companheiro havia feito uso de bebidas alcoólicas e cocaína; Que declara que Gemilson passou a agredi-la e que lhe desferiu uma "lambada" nas costas com uma vara; Que também teve seu celular arremessado contra seu nariz; Que declara que ficou lesionada e que está com medo; Que Gemilson também queimou todos os seus . pertences e que está sem nenhuma peça de roupa para vestir; (...)

Em juízo (mídia fls. 66/67) a vítima ratificou seu depoimento, confirmando que a conduta do apelante foi motivada por ciúmes.

Corroborando as palavras da vítima, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (fls. 07/08 e 66/67), em que ambos confirmaram que a vítima apresentava marcas das referidas lesões.

Assim, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentações vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

Quanto ao argumento de que o recorrente teria agido em legítima defesa,
não verifico nos autos o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais sejam: a agressão injusta, atual e iminente a direito do agente por parte da vítima.

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o d.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar, também, que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa toada, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

19 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.